Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715506-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Distrito Federal - Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Controle da Competência - Cabimento - Demanda Coletiva - Inexistência - Indeferimento da Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato praticado por integrante da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual, nos recursos especificados, determinou a aplicação de pontuação a determinadas candidatas em virtude da anulação de questão do Concurso de Agente Socioeducativo do Distrito Federal. Irresigna-se, igualmente, quanto à determinação de suspensão do Concurso Público, conteúdo de outra decisão proferida no mesmo recurso. Assim, somando-se ao efeito multiplicador de candidatos pedindo igual solução jurídica, haveria caráter coletivo das ações, afastando-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Determinei vista ao Ministério Público para dizer se havia interesse em se manifestar sobre o pedido de liminar, tendo a douta Procuradoria de Justiça se manifestado pela não intervenção. É o simples relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação ao cabimento do Mandado de Segurança, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça admitem a Impetração junto ao Tribunal de Justiça para controlar a competência dos Juizados Especiais. Portanto, qualquer decisão neste âmbito tratará apenas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e não sobre o mérito em si da decisão proferida pela autoridade impetrada. De fato, as decisões impugnadas deram-se no contexto de decisão antecipatória concedida em Agravo de Instrumento, a fim de garantir a determinados candidatos a pontuação referente a questão anulada em outro processo, ampliando-se o espectro da coisa julgada. Na verdade, cada interessado tem se valido de processos individuais para obter, com base em vários Princípios, decisões similares à tomada no processo paradigma, transitado em julgado, recebendo-se a pontuação referente à questão. Nesse diapasão, a situação não é de ação coletiva, mas de demandas repetitivas, as quais, por certo, não estão fora do âmbito da competência dos Juizados Cíveis e Fazendários. Vale anotar ter a decisão pela qual se determinou a suspensão do Certame observado, segundo sua fundamentação, o Poder Geral de Cautela do Magistrado, ante o noticiado descumprimento da decisão liminar. O Poder Geral de Cautela é ínsito à Jurisdição. E os Juízes dos Juizados Especiais podem exercer esse poder, porquanto, embora simplificado o procedimento, o Juiz ainda dispõe dos elementos necessários para fazer valer nos fatos o quanto por ele decidido. Desta feita, inexistindo na ação apontada caráter coletivo, não há incompetência, ao menos neste juízo inicial de delibação, a ser reconhecida. Eventual desacerto das decisões deve ser corrigido pelos meios de impugnação postos à disposição da Fazenda Pública, inclusive mais generosos em relação aos conferidos aos particulares. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se Informações, a serem prestadas, no prazo de 10 (dez) dias, pelo Eminente Juiz de Turma Recursal, o Doutor João Fischer Dias. As interessadas já apresentaram manifestação nos autos. Com as Informações, retornem conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Brasília, segunda-feira, 22 de junho de 2020, às 22h03min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator